Tribunal: STF
Processo: AI 705255
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, §1º, RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA. MÁ-FÉ. NÃO RECOLHIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.6.2007. 



    Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, aos fundamentos da decisão agravada. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no artigo 317, § 1º, do RISTF (a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada). 



    Agravo regimental conhecido e não provido.